Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603692-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
27/10/2023
Número: 0603692-36.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUCINALVA ROSANGELA PANUCI - ELEIÇÕES
2022 - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752947
27/10/2023
16:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.731

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603692-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCINALVA ROSANGELA PANUCI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS.
PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
RONI. SOBRAS DE CAMPANHA NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE EXTRATOS ELETRÔNICOS.
IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

1.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação de documento fiscal com o respectivo CNPJ da campanha.

2. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
Num. 43752947 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

apresentadas.

2.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

3. De acordo com o artigo 50, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
diferença positiva entre recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados configura sobra de campanha, que deve ser registrada
na prestação de contas.

3.1. Tratando-se, na espécie, de sobra financeira de valor que não é
originário de verba pública deve ser depositado na conta bancária do partido
político, da circunscrição do pleito, ao qual o prestador é filiado, nos termos
do artigo 50, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3.2. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União.

4. A existência de irregularidades que no conjunto apresentam valor superior
a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de
campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e transferência de valores ao Diretório Estadual da
agremiação.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Lucinalva Rosangela
Panuci, filiada ao partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022.

A candidata obteve 654 votos na eleição.
Num. 43752947 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

Os valores movimentados na campanha totalizaram R$ 15.010,00, sendo R$
6.750,00 de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 8.260,00 de recursos financeiros,
ambos do partido político e provenientes do FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43355855).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43628548):
a) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, no montante de R$ 734,68; b) divergências entre os dados dos fornecedores
registrados da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao montante de R$ 114,00; c) omissão
relativa à despesa constante da prestação de contas em exame e aquela constante da
base de dados da Justiça Eleitoral, no total de R$ 3.000,00; d) inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na quantia de R$ 734,68; e e) divergências entre a movimentação financeira
indicada na prestação de contas e aquela constante nos extratos eletrônicos, que perfaz
R$ 0,78, tratando-se de sobra de campanha não registrada.

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora se manifestou apenas
sobre a irregularidade referente à omissão de despesa, tendo juntado a NF nº 9750 no
valor de R$ 3.000,00, referente a aquisição de materiais de campanha (ID 43642585 e
seguintes).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43678050), tendo em vista os baixos valores e percentuais das
irregularidades. Ainda, opinou pela determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e ao órgão partidário.

Encaminhados novamente os autos à Seção de Contas Eleitorais para que
informasse se houve o trânsito do recurso referente ao pagamento da NF nº 9750, no
valor de de R$ 3.000,00, na conta do FEFC, ou, ainda, se eventualmente foi registrada
como doação estimável em dinheiro na prestação de contas do partido AGIR (ID
43698633).

O Setor Técnico emitiu parecer técnico, informando que o valor de R$
3.000,00 não transitou pela conta corrente destinada à movimentação de recursos do
FEFC, bem como que não há registro de eventual doação estimável em dinheiro na
prestação de contas do partido (ID 43727508).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
Num. 43752947 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores
de energia, realizadas com recursos do FEFC, sendo a nota fiscal tendo sido apresentada
sem o CNPJ de campanha da prestadora:

Constou no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, bem como que nas notas fiscais apresentadas para
comprovação das citadas despesas não consta o CNPJ de campanha da prestadora, em
em afronta aos artigos 35, § 11, II, “a”, 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, a saber:

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora manteve-se inerte
quanto a esta irregularidade.

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
Num. 43752947 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Num. 43752947 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

A jurisprudência recente desta Corte acolhe o entendimento que veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que a prestadora tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas
com combustíveis, sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos, permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART.
7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho
do recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço
da campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção
do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para, mantendo a
desaprovação das contas, afastar o recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data
10/05/2022)

Considerando que o gasto de R$ 734,68 com combustíveis foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é mister a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Num. 43752947 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

Ainda que seja possível a aposição de ressalva no item, diante do baixo valor
absoluto (R$ 734,68), a irregularidade deverá ser analisada em conjunto com as demais.

b) Omissão de despesas :

O setor técnico identificou a existência de omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame informações constantes da prestação de
contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

b.1) Omissão de despesa referente à NF nº 9750, no valor de R$ 3.000,00:

Na espécie, o setor técnico identificou a existência de nota fiscal eletrônica
emitida no CNPJ de campanha da prestadora, no montante de R$ 3.000,00, cujos valores
não transitaram pela conta bancária destinada à movimentação de recursos do FEFC,
bem como não foram registrados na presente prestação de contas. Veja-se:

Intimada acerca da inconsistência, a prestadora juntou a nota fiscal de nº
9750, emitida no seu CNPJ de campanha pelo fornecedor Big Band Bandeiras, no valor
de R$ 3.000,00, referente a aquisição de material de campanha.

Após a juntada da nota fiscal, determinou-se o retorno dos autos à Seção de
Contas para que informasse (ID 43698633) “se houve o trânsito do recurso referente ao
pagamento da NF nº 9750, no valor de no valor de R$ 3.000,00 (ID 43642586) na conta
do FEFC, ou, ainda, se eventualmente foi registrada como doação estimável em dinheiro
na prestação de contas do partido AGIR”, tendo a unidade técnica constatado o seguinte
(ID 43727508):

“(...) verifica-se que não há registro de doação estimável em dinheiro à
candidata ao cargo de deputado estadual nas Eleições de 2022, Lucinalva
Num. 43752947 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

Rosangela Panuci, referente ao documento fiscal id 43642586 (...)”.

Todavia, importante frisar que a irregularidade apontada pelo setor técnico diz
respeito à omissão do gasto na presente prestação de contas e à ausência de trânsito do
pagamento da despesa pela conta bancária, de modo que, ao contrário do que asseverou
a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43678050), a juntada da citada nota fiscal não é
suficiente para sanar o vício.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o valor de R$ 3.000,00 ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ademais, considerando que a irregularidade, por si só, representa 19,98% do
total de recursos arrecadados na campanha (R$ 15.010,00), a desaprovação das contas
é medida que se impõe.

b.2) Divergências entre os dados dos fornecedores:

Constou do Parecer Técnico que foram detectadas divergências entre os
dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes
da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a saber:

Neste caso, nota-se que houve um erro quanto ao lançamento do CPF do
fornecedor, não se tratando de omissão, tendo em vista que a despesa foi declarada na
presente prestação de contas e o valor transitou pela conta corrente específica do FEFC,
através de transferência interbancária para Josemar Alves, cujo CPF foi registrado como
00.047.383/7129-00, conforme se vê do relatório de despesas efetuadas (ID 43355822) e
do extrato da conta corrente do FEFC, retirado do divulgacandcontas:

(fonte: ID 43355822)

(
f
o
n
t
e
:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001717
365/extratos)

Num. 43752947 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

Observa-se que a despesa foi declarada na prestação de contas e que o
valor transitou pela conta corrente do FEFC, aberta especificamente para a campanha, de
forma que não houve qualquer prejuízo à análise e fiscalização das contas.

Com isso, conclui-se que se trata de mero erro material, sendo a aposição de
ressalva medida que se impõe, neste ponto.

b.3) Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, referente à conta bancária "Outros
Recursos” e sobra de campanha:

Constou do Parecer conclusivo a existência de divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos, em desatendimento ao artigo 53, I, "g" e II, "a", da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, conforme abaixo:

Constou, ainda, no parecer técnico a existência de sobras de recursos da
fonte “outros recursos” e valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados, nos valores de R$ 0,78 e R$ 0,12, respectivamente, contrariando o disposto no
artigo 50, I, §§ 1º e § 5º, da Resolução TSE n° 23.607/2019. Note-se:

Segundo prevê o artigo 50, I, §§ 1º e 5º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

(...)

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Num. 43752947 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

A prestadora registrou na presente prestação de contas a realização de
despesas junto à fornecedora Roselaine Pedroso Siqueira, no valor de R$ 233,78,
contudo, o valor lançado tanto no contrato de prestação de serviço, quanto no extrato
bancário foi de R$ 233,00, de forma que se verificou uma divergência de R$ 0,78, valor
esse sacado da mencionada conta “outros recursos”, como bem se observa do extrato
e l e t r ô n i c o
d i s p o n í v e l
n o
d i v u l g a d i v u l g a c a n d c o n t a s
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000171
7365/extratos):

Na conta corrente específica do FEFC é possível observar que a última
movimentação, ocorrida em 26/10/2022, também foi um saque, no montante de R$ 0,12,
como se vê:

Ou seja, não se trata de omissão de despesas ou de ausência de trânsito de
valores pelas contas bancárias, mas sim de sobra de campanha (outros recursos) e de
valor não utilizado (FEFC).

O valor da fonte “outros recursos” não utilizado, de R$ 0,78, constitui sobra de
campanha e deve ser transferido ao órgão partidário da circunscrição do pleito, ao qual a
prestadora é filiada, nos termos do artigo 50, I, § 1º, da Resolução n° 23.607/2019 do
TSE.

Por sua vez, o valor residual do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), de R$ 0,12, não constitui sobra de campanha e deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 50, § 5º, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.

É nesse sentido o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DIVERGÊNCIA DE DESPESAS
CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA BASE DE DADOS DA
JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO PARTIDO.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A diferença entre o valor pago por serviço contratado ou produto adquirido
e aquele efetivamente comprovado por documento fiscal idôneo constitui
sobra financeira de campanha.

2. A diferença entre os valores contratados, mediante recursos privados, e
não comprovados deve ser depositada na conta do partido destinada à
movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 50, inciso I e § 4º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

3. Não obstante, se a omissão representa valor de pequena monta no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução ao
Num. 43752947 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

respectivo partido.

TRE-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060232222, Acórdão,
Relator(a) Des. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 169, Data 29/08/2023

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. 35 DIAS DE ATRASO. FALHA DE NATUREZA FORMAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS
IDÔNEOS. DESPESAS IRREGULARES PAGAS COM RECURSOS DO
FEFC. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E
EXTRATOS BANCÁRIOS. SOBRAS DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL DE TODO VALOR UTILIZADO DE FORMA
IRREGULAR. FALHAS DE NATUREZA GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

6. O valor arrecadado do FEFC e não utilizado na campanha eleitoral, não
configura sobra de campanha, e deve ser restituído ao Tesouro Nacional.

(...)

8. Contas Desaprovadas.

(TRE-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060338145, Acórdão,
Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023)

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 3.735,58 (R$
734,68 + R$3.000,00 + R$0,78 + R$0,12), que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza
adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio
da insignificância'- e representa aproximadamente 24,88% do total de recursos utilizados
na campanha (R$ 15.010,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das
contas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme
vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
Num. 43752947 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43752947 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Num. 43752947 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Lucinalva Rosangela
Panuci, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido AGIR, nas
Eleições de 2022, determinando: a) a devolução de R$ 734,68 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE; b) o recolhimento de R$
3.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1°, VI, da citada
Resolução TSE; c) a transferência de R$ 0,78 ao Diretório Estadual do Partido AGIR,
consoante artigo 50, § 1º, da mesma Resolução; e d) a devolução de R$ 0,12, ao Tesouro
Nacional, com fulcro no artigo 50, § 5º, da Resolução do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603692-36.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 LUCINALVA ROSANGELA PANUCI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da
INTERESSADA: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: LUCINALVA ROSANGELA PANUCI - Advogados
da REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752947 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716142384800000042711762
Número do documento: 23102716142384800000042711762
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:38:51